Tribunal: TJSP
Processo: 2038341-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Alimentos – Pagamentos in natura por cerca de cinco anos – Compensação – Admissibilidade – Inequívoca anuência do beneficiário por meio de sua genitora para que os pagamentos se realizassem dessa forma - Inexistência de mera liberalidade - Recurso desprovido.